Tribunal: TJSP
Processo: 1002037-95.2022.8.26.0459
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ção do preparo não comprovada nos autos no prazo legal. Preclusão temporal bem demonstrada, não bastando a complementação do preparo tempestivamente, se o recorrente se olvidou em comprová-la nos autos, no qual se desenvolvem os atos processuais. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1002037-95.2022.8.26.0459; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Pitangueiras - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/06/2024; Data de Registro: 28/06/2024)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Bancários

Relator(a):

Elói Estevão Troly

Comarca:

Pitangueiras

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/06/2024

Data de publicação:

28/06/2024

Ementa:
Agravo interno. Apelação. Recurso da parte ré/apelante. Recurso contra decisão deste relator que não conheceu a apelação, em razão de deserção. Complementação do preparo não comprovada nos autos no prazo legal. Preclusão temporal bem demonstrada, não bastando a complementação do preparo tempestivamente, se o recorrente se olvidou em comprová-la nos autos, no qual se desenvolvem os atos

Ementa:
Agravo interno. Apelação. Recurso da parte ré/apelante. Recurso contra decisão deste relator que não conheceu a apelação, em razão de deserção. Complementação do preparo não comprovada nos autos no prazo legal. Preclusão temporal bem demonstrada, não bastando a complementação do preparo tempestivamente, se o recorrente se olvidou em comprová-la nos autos, no qual se desenvolvem os atos processuais. Decisão mantida. Recurso desprovido.